Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO E AMEAÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REQUERIMENTOS CONTRADITÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 - A inexistência de cláusula penal no contrato celebrado entre as partes, em princípio, configura manifestação da vontade declarada no momento da celebração do ajuste e não vício de vontade, bem como que eventual coação (ameaça) alegada pela Autora, conforme consta de suas alegações, somente teve início após a celebração do contrato e ainda não foi juntado nenhum documento probatório da alegação de coação ou de ameaça.
3 – Considerando que uma das medidas pleiteadas pela Agravante é que o Agravado se abstenha em adentrar imóvel objeto do contrato e que se mantenha distante da Recorrente e seus familiares, tal medida consubstancia-se medida protetiva de urgência que deve ser buscada perante o Juízo competente.
4 – A verossimilhança das alegações da Agravante não se encontra presente também pelo fato de que os pedidos deduzidos em antecipação dos efeitos da tutela recursal são, aparentemente inconciliáveis, já que se pretende ela que o Agravado deposite em Juízo das parcelas faltantes e, ao mesmo tempo, a determinação de que o ele não tome posse do bem, sendo certo que se a pretensão consiste no recebimento das parcelas em aberto, o caminho seria a cobrança e não a rescisão, haja vista que esta encerra a necessidade de retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato e, assim, a Agravante é que teria, em tese, a obrigação de restituir ao Agravado a parcela do preço que fora por ele adimplida.
5 - Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento desprovido.